Tribunal: TJPA
Processo: 0802197-20.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802197-20.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO BONATTO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., MAGAZINE LUIZA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EXPRESSIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Ronaldo Bonatto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, proferida em ação de responsabilidade civil com pedido de indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustenta que as movimentações bancárias expressivas decorreriam de fraude praticada por terceiros, sem representar renda, patrimônio ou disponibilidade econômica, e afirma ter comprovado hipossuficiência por documentos como certidões negativas de bens imóveis e veículos, CTPS, termo de rescisão contratual, requerimento de seguro-desemprego e extratos bancários. Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno para concessão da gratuidade da justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática deve ser reformada para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados; (ii) estabelecer se a reiteração de argumentos já examinados, sem fundamento novo apto a modificar a decisão agravada, autoriza a manutenção do decisum e a aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente e protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, que cede diante de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

4.

O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC permite o indeferimento da gratuidade quando houver elementos que infirmem a alegada insuficiência econômica, desde que oportunizada a comprovação do preenchimento dos requisitos legais.

5.

A decisão monocrática não ignora os documentos apresentados pelo agravante, mas conclui que certidões negativas, CTPS, termo de rescisão, requerimento de seguro-desemprego e extratos bancários, analisados em conjunto com a movimentação financeira expressiva, não demonstram de forma segura a incapacidade de suportar as despesas processuais.

6.

A alegação de que as movimentações bancárias decorreriam de fraude se relaciona ao mérito da ação originária e depende de dilação probatória, não podendo ser presumida, nesta fase incidental, como fato incontroverso apto a afastar os registros objetivos de movimentação financeira.

7.

A movimentação bancária expressiva constitui elemento concreto apto a afastar a presunção relativa de hipossuficiência quando a parte não comprova, de forma documental e segura, que os valores não representam disponibilidade econômica ou capacidade contributiva.

8.

Cabe ao agravante demonstrar, de maneira inequívoca, a origem e o destino dos valores movimentados e comprovar que as quantias não estiveram sob sua disponibilidade econômica, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará admite o indeferimento da gratuidade da justiça quando elementos probatórios indicam capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

10.

O agravo interno não traz argumento novo, erro de fato, erro de direito, omissão relevante ou fundamento jurídico capaz de modificar a decisão monocrática, limitando-se a reeditar fundamentos já examinados.

11.

A manifesta improcedência e o caráter protelatório do agravo interno justificam a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos que indiquem capacidade financeira da parte. 2. A movimentação bancária expressiva constitui indício apto a afastar a presunção de hipossuficiência quando a parte não comprova documentalmente a ausência de disponibilidade econômica efetiva. 3. A alegação de fraude relacionada aos valores movimentados depende de dilação probatória na ação principal e não afasta, por si só, os elementos objetivos utilizados para aferir a capacidade contributiva. 4. O agravo interno que apenas reitera argumentos já apreciados, sem fundamento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, deve ser desprovido. 5. O agravo interno manifestamente improcedente e protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 932, VIII, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.149.198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 05.11.2024; STJ, REsp nº 2.001.930/SP, 3ª Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.202.604/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0821447-10.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.10.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800441-10.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.09.2025; TJPA, AI nº 0808211-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.08.2025; TJPA, AI nº 0807316-93.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.09.2025; TJPA, AI nº 0812899-30.2023.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
RONALDO BONATTO,
tendo como agravada
ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,
18
de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto
RONALDO BONATTO
em face da decisão monocrática de Id. 34495883, proferida por este Relator, que, nos autos do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça .

que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face de outra decisão monocrática, a qual havia negado provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo ora agravante.

O Agravo de Instrumento originário foi interposto contra a decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas nos autos da
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(proc. nº.

0807733-26.2025.8.14.0039), no qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora.

A decisão monocrática (id. 34495883) deste relator negou provimento ao Agravo de Instrumento, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EXPRESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Ronaldo Bonatto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, proferida nos autos de ação de responsabilidade civil com pedido de indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. O agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e afirma que as movimentações bancárias consideradas pelo juízo de origem decorreriam de fraude praticada por terceiros, que utilizaram indevidamente o nome das empresas rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça diante da presunção relativa de hipossuficiência econômica e da existência de elementos nos autos que indicam movimentação financeira significativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A declaração de hipossuficiência econômica formulada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado quando houver elementos concretos que indiquem capacidade financeira, conforme arts. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e 99, § 2º, do CPC.

2.

A análise dos extratos bancários apresentados revela movimentações financeiras de valor elevado, circunstância que constitui indício relevante de capacidade econômica e afasta, ao menos em tese, a presunção de miserabilidade jurídica.

3.

A alegação de que tais movimentações decorreriam de fraude sofrida pelo agravante constitui narrativa que depende de dilação probatória e se relaciona ao mérito da ação principal, não sendo suficiente, por si só, para demonstrar incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

4.

Caberia ao agravante comprovar de forma inequívoca a origem e o destino dos valores movimentados, demonstrando que tais quantias não representavam disponibilidade econômica apta a suportar os encargos processuais, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a presunção de hipossuficiência pode ser afastada diante de elementos probatórios que evidenciem capacidade financeira da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos que indiquem capacidade financeira da parte.

2.

A existência de movimentação bancária expressiva constitui indício apto a afastar a presunção de miserabilidade jurídica quando não demonstrada de forma inequívoca a ausência de disponibilidade econômica.

3.

Alegações de fraude relacionadas às movimentações financeiras dependem de dilação probatória e não afastam, por si sós, os elementos que indicam capacidade contributiva para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 2º e § 3º, e 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 05.11.2024; TJPA, AI nº 0808211-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.08.2025; TJPA, AI nº 0807316-93.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.09.2025.

Inconformado, o banco opôs
RONALDO BONATTO
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao considerar as movimentações bancárias registradas em sua conta como indicativo de capacidade econômica, quando, na realidade, tais valores decorreriam de fraude praticada por terceiros. Afirma que os montantes elevados identificados nos extratos não constituem renda ou patrimônio próprio, mas simples trânsito financeiro episódico vinculado ao golpe sofrido, não tendo permanecido sob sua disponibilidade nem revertido em proveito econômico.

Aduz que a decisão agravada desconsiderou o conjunto probatório acostado aos autos, o qual demonstraria sua hipossuficiência financeira, destacando a juntada de documentos como certidões negativas de bens imóveis e veículos, ausência de vínculo empregatício comprovada pela CTPS, termo de rescisão contratual e requerimento de seguro-desemprego. Argumenta, ainda, que os extratos bancários evidenciam saldos baixos, ausência de acúmulo patrimonial e movimentações instantâneas de entrada e saída de valores, circunstâncias que afastariam qualquer presunção de capacidade contributiva.

Sustenta, outrossim, que a decisão agravada promove interpretação equivocada ao confundir movimentação financeira pontual com condição econômica estável, deixando de observar que os valores mencionados representam, justamente, o prejuízo suportado em razão da fraude narrada na ação originária. Defende que a negativa do benefício viola a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, bem como os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Assevera, também, que o indeferimento da gratuidade da justiça impõe obstáculo ao acesso à jurisdição, na medida em que o obriga a arcar com custas incompatíveis com sua realidade financeira, podendo inviabilizar o prosseguimento da demanda indenizatória proposta. Ressalta que a jurisprudência pátria admite que movimentações bancárias isoladas não são suficientes para afastar a hipossuficiência, especialmente quando inexistente prova concreta de disponibilidade econômica efetiva.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do presente agravo interno pelo órgão colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática e concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 33998479).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia reside na manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça diante de elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência. Após detida análise das razões do agravo interno, verifico que o recorrente não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente exarado, o qual deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Todavia, a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa, e não absoluta. O art. 99, § 2º, do CPC dispõe expressamente que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, devendo, antes do indeferimento, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos legais. O § 3º do mesmo dispositivo, por sua vez, estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, presunção esta que cede diante de elementos concretos em sentido contrário.

No caso, a decisão monocrática não negou a existência dos documentos apresentados pelo agravante, tais como certidão negativa de bens imóveis, certidão negativa de propriedade de veículos, CTPS, termo de rescisão contratual, requerimento de seguro-desemprego e extratos bancários, mas concluiu que tais elementos, examinados em conjunto com a movimentação bancária expressiva identificada nos autos, não foram suficientes para demonstrar, de forma segura, a alegada incapacidade financeira para suportar as despesas processuais.

O agravante insiste na tese de que as movimentações bancárias de elevado valor decorreriam da fraude discutida na ação originária, sustentando que os valores não representariam renda, patrimônio ou disponibilidade econômica. Entretanto, tal argumento não é suficiente para alterar a conclusão anteriormente adotada. Isso porque a alegação de fraude constitui matéria diretamente relacionada ao mérito da demanda principal e depende de regular dilação probatória, não podendo, nesta fase incidental e limitada à análise da gratuidade da justiça, ser presumida como fato incontroverso para afastar os registros objetivos de movimentação financeira constante dos autos.

O entendimento adotado na decisão monocrática está em estrita consonância com a jurisprudência recente do
Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALTA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1 . Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. A agravante sustenta possuir hipossuficiência de recursos e requer seja reconhecido seu direito ao benefício. Após intimação para comprovação da situação econômico-financeira, foram juntados extratos bancários dos meses de julho, agosto e setembro de 2024, além de declaração de imposto de renda do ano de 2023, demonstrando rendimentos tributáveis no valor de R$ 71.536,00 e altas movimentações financeiras .

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os documentos apresentados pela requerente comprovam hipossuficiência econômica para fins de concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) saber se a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração pode ser afastada por elementos contrários; e (iii) saber se houve adequada fundamentação para o indeferimento do benefício.

III . Razões de decidir

3. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe a comprovação de hipossuficiência econômica, sendo que a declaração da parte goza de presunção relativa que pode ser afastada por elementos probatórios em contrário.

4. O magistrado de primeiro grau corretamente determinou a apresentação de documentos comprobatórios da situação econômico-financeira da requerente, com base no artigo 99, § 2º, do CPC, permitindo o contraditório e a ampla defesa .

5. Os documentos acostados aos autos demonstraram movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência, especialmente a declaração de imposto de renda evidenciando rendimentos tributáveis no valor de R$ 71.536,00.

6. A presunção de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a condição de necessitado do requerente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A análise dos elementos probatórios demonstrou capacidade financeira incompatível com a concessão da benesse, justificando o indeferimento fundamentado do pedido.

IV . Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa, podendo ser afastada por elementos probatórios que demonstrem capacidade financeira incompatível com a concessão da assistência judiciária gratuita . 2. Rendimentos tributáveis elevados e alta movimentação financeira são elementos suficientes para infirmar a alegada hipossuficiência econômica. 3. O magistrado deve intimar a parte para apresentação de documentos comprobatórios apenas quando houver dúvida ou insuficiência dos elementos inicialmente apresentados ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2º; Lei nº 1.060/1950.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2 .001.930/SP, 3ª Turma, j. 28.02 .2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.149.198/RS, Rel. Min . Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.03.2023.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214471020248140000 31464490, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 4. In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2149198 RS 2022/0178881-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS COMPLEMENTARES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão proferida em Agravo de Instrumento que indeferiu pedido de concessão da justiça gratuita, formulado por espólio em sede de embargos à execução, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para juntada de documentos comprobatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a simples apresentação de declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão do benefício da gratuidade judiciária, diante da ausência de documentação mínima exigida pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a inexistência de hipossuficiência. 4. A parte recorrente foi intimada a comprovar sua condição econômica, mas permaneceu inerte, não apresentando qualquer justificativa plausível ou documentos adicionais. 5. A ausência de provas mínimas a corroborar a alegação inviabiliza a concessão da benesse, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. 6. A efetivação do direito de acesso à justiça deve observar os requisitos legais, de modo a impedir o uso indevido da gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. tese de julgamento: 1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação mínima da hipossuficiência econômica, sendo a declaração pessoal mera presunção relativa. 2. A inércia da parte diante da intimação judicial para apresentar documentos comprobatórios afasta o direito à assistência judiciária.

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2149198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, AgInt no AREsp 2202604/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; TJPA, AI nº 0812899-30.2023.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08004411020258140000 30244222, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A decisão monocrática foi precisa ao assentar que caberia ao agravante demonstrar, de maneira inequívoca, a origem e o destino dos valores movimentados, bem como comprovar que tais quantias jamais estiveram sob sua disponibilidade econômica ou que não poderiam ser consideradas para fins de aferição de capacidade contributiva. Esse ônus, contudo, não foi satisfatoriamente cumprido.

A existência de movimentação bancária expressiva, ainda que não autorize automaticamente o indeferimento da gratuidade da justiça em todo e qualquer caso, constitui elemento concreto apto a afastar a presunção relativa de hipossuficiência quando a parte não comprova, de forma documental e segura, a incompatibilidade entre tais movimentações e sua efetiva capacidade econômica.

Destaco, ainda, que o agravo interno não trouxe elemento novo capaz de modificar a conclusão anteriormente firmada. Em verdade, a parte agravante limita-se a reeditar os fundamentos já examinados na decisão monocrática, especialmente a tese de que as movimentações bancárias decorreriam de fraude. Todavia, como já ressaltado, tal alegação demanda instrução própria na ação de origem e não afasta, por si só, os elementos objetivos considerados na decisão agravada.

Desse modo, não demonstrada a existência de erro de fato, erro de direito, omissão relevante ou fundamento jurídico novo apto a modificar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Ademais, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente improcedente e protelatório.

É COMO VOTO.

Belém,

de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026